Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a manutenção do plano de saúde dos segurados, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.